Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700266-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MEYER DESIGN DE LUZ LTDA, ANDREA MEYER MATTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida em ação de execução proposta em desfavor de MEYER DESIGN DE LUZ LTDA e ANDREA MEYER MATTOS. O juízo indeferiu o pedido de pesquisa SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sob o fundamento de que não há qualquer demonstração de mudança na situação econômica do devedor. Preparo recolhido (ID 42539024). O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o, do art. 1.017. Conheço do recurso. Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator